Tribunal: TJBA
Processo: 0551250-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551250-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANUSA SILVA PINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA VEIGA PORTELA, LUCIANO VEIGA PORTELA, JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

APELADO: JANUSA SILVA PINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA VEIGA PORTELA, LUCIANO VEIGA PORTELA, JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRANGIMENTO DE MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESERÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos simultâneos interpostos por JANUSA SILVA PINHO e ESCOLA GLOBAL (recurso independente) e por ANA KÉSIA SANTANA SOUZA (recurso adesivo) contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, rejeitando os danos materiais e determinando o depósito judicial do valor em conta vinculada à autora, então menor. O recurso da Escola Global não foi preparado após expressa intimação, motivo pelo qual restou deserto. O apelo de Janusa Silva Pinho foi conhecido, assim como o recurso adesivo da autora.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias concentram-se: (a) na admissibilidade dos recursos; (b) na responsabilidade civil da diretora e da instituição de ensino pelo constrangimento imposto à autora, menor; (c) na adequação do quantum indenizatório; (d) na existência de danos materiais; e (e) na aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC em razão do não comparecimento da ré à audiência de conciliação.
III. Razões de decidir

3. O recurso da ESCOLA GLOBAL é deserto, pois a gratuidade foi indeferida e houve inércia quanto ao recolhimento do preparo, impedindo seu conhecimento.

4. Configura-se relação de consumo entre as partes, atraindo o art. 14 do CDC e a inversão do ônus da prova. A ausência das imagens das câmeras de segurança, cuja existência foi confirmada por testemunha, milita em desfavor das rés.

5. Restou comprovado que a diretora atribuiu à menor responsabilidade pelo dano ao telefone, em ambiente público e na presença de terceiros, situação apta a gerar constrangimento e abalo à dignidade, incidindo o art. 18 do ECA.

6. O dano moral é in re ipsa, decorrente da violação da integridade psicológica da criança, sendo devido o dever de indenizar.

7. O valor fixado na origem deve ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência deste Tribunal.

8. Os danos materiais não se configuram, pois os gastos decorrentes da transferência para outra escola resultaram de decisão unilateral dos responsáveis, não havendo nexo causal direto com o episódio.

9. A ausência da ré na audiência de conciliação, apesar de regularmente intimada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Janusa Silva Pinho conhecido e desprovido; recurso da Escola Global não conhecido por deserção; recurso adesivo de Ana Késia Santana Souza conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “
1. O constrangimento público imposto à criança em ambiente escolar, por ação de agente responsável pela instituição, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa; 2. A ausência injustificada da parte ré à audiência de conciliação, quando regularmente intimada, autoriza a aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

n.º

0551250-41.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
JANUSA SILVA PINHO, ESCOLA GLOBAL e ANA KÉSIA SANTANA SOUZA,
e como recorridas as mesmas partes.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
o recurso de Janusa Silva Pinho

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;
NÃO CONHECER
o recurso interposto por Escola Global, por deserção;

e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Ana Késia Santana Souza, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA